Tribunal: TJMT
Processo: 1012398-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012398-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IVONILDES DIAS COSTA - CPF: 034.146.051-63 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RECUSA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. CONSUMIDOR COM DEFICIÊNCIA VISUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A alegação da instituição financeira de ausência de procuração para justificar a não entrega dos documentos não se sustenta quando a reclamação foi formalizada em nome da própria consumidora, evidenciando obstáculo injustificado ao acesso à informação.

2.

A condição de pessoa com deficiência visual da consumidora, aliada à sua qualidade de beneficiária previdenciária, intensifica sua vulnerabilidade e agrava o dano experimentado pela necessidade de recorrer ao Judiciário para obter documentos que deveriam ser fornecidos administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
IVONILDES DIAS COSTA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

Em suas razões, a agravante sustenta que o pedido principal da ação era a obtenção dos documentos contratuais e a indenização por danos morais decorrente da recusa administrativa em fornecê-los, sendo o pedido de declaração de inexistência da dívida meramente subsidiário.

Alega que, com a apresentação do contrato em juízo, remanesceria apenas a análise do dano moral pela falha na prestação do serviço. Requereu ainda o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Pois bem.

Como é cediço, a simples demora na apresentação de documentos bancários, ainda que constitua falha na prestação do serviço, não configura, por si só, dano moral, pois não gera abalo à honra ou à dignidade do consumidor (Julgado desta Turma: N.U 1020070-61.2025.8.11.0002).

Contudo, ao reexaminar os autos, verifico elementos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Consta dos autos reclamação registrada junto ao PROCON (id. 292896431), protocolada cerca de três meses antes do ajuizamento da ação, na qual a instituição financeira justificou a não entrega dos documentos sob a alegação de ausência de procuração.

Todavia, observa-se que a reclamação foi formalizada em nome da própria consumidora, razão pela qual não se sustenta o argumento da instituição financeira para se recusar a fornecer os documentos solicitados.

Não houve, sequer, qualquer orientação à consumidora sobre os meios adequados ou documentos necessários para obtenção das informações pleiteadas.

Ademais, a instituição financeira, em sede de contestação, não apresentou justificativa plausível para a recusa ou demora no fornecimento administrativo dos documentos, reforçando a falha na prestação do serviço.

Agrava-se o cenário ao considerar que a autora é portadora de deficiência visual (cegueira – id. 292896850 e 292896851), beneficiária da previdência social, e foi obrigada a despender tempo, recursos e energia para obter simples cópia de contrato, que poderia e deveria ter sido entregue pela via administrativa, em prazo razoável.

Por tais razões, entendo que a recusa e/ou demora na entrega do contrato bancário, aliada à situação pessoal da consumidora, ultrapassa os limites do mero dissabor, configurando verdadeira lesão à sua dignidade, a justificar reparação moral.

A fixação do valor da indenização por danos morais, por sua vez, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração diversos fatores, tais como a condição educacional, econômica e profissional da parte lesada, a intensidade do sofrimento suportado, o grau de culpa ou dolo da parte ofensora, sua situação econômica, a extensão do dano causado e, ainda, o caráter pedagógico que se espera da condenação.

No caso concreto, entendo adequada a fixação do valor em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), montante compatível com o caráter compensatório e sancionatório da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, vale destacar que, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, ela exige a prática de atos processuais com intuito malicioso, como a alteração da verdade dos fatos, o uso do processo com objetivo manifestamente ilegal ou a oposição de resistência injustificada ao regular andamento do feito.

No presente caso, entendo nenhuma dessas condutas restou caracterizada nos autos, razão pela qual a condenação imposta nesse ponto foi indevida, devendo ser integralmente afastada.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do agravo interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para:

1) Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA, e acrescido de juros de mora a contar da citação, pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil);

2) Afastar integralmente a condenação da autora por litigância de má-fé.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025